Tribunal: STF
Processo: Rcl 81051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo Castro dos Santos, em 18.6.2025, contra ato do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC, que, na Petição Criminal n. 5010404-88.2025.8.24.0039, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que “requereu, nos autos da Petição Criminal nº 5010404-88.2025.8.24.0039, o acesso integral aos elementos de prova constantes nos inquéritos policiais nº 76.25.00217 e 76.25.00688, ambos em trâmite perante a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI de Lages/SC. Embora tenha sido fornecida à defesa cópia digitalizada dos documentos textuais, a autoridade policial negou a extração de cópia das mídias audiovisuais (depoimentos gravados em vídeo), restringindo o acesso à simples visualização presencial, mediante prévio agendamento, nos computadores da própria unidade policial” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Assevera que “o pedido de fornecimento das mídias foi submetido ao juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages/SC, que indeferiu o pleito, sob o argumento de que a disponibilização para consulta presencial seria suficiente para resguardar o direito de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “tal conduta, ratificada pela decisão judicial, viola diretamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94, que garante ao advogado o direito de obter cópia de elementos de prova já documentados, independentemente de autorização judicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a garantia de acesso amplo não se limita à consulta presencial, especialmente quando se trata de provas audiovisuais essenciais à formulação de estratégias defensivas. O fornecimento de cópias é corolário lógico da plena ciência e efetividade do contraditório” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer o recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com o consequente envio de ofício ao juízo reclamado e à autoridade coatora para prestação de informações; 



    a) A concessão da medida liminar, nos termos requeridos;



    b) Ao final, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, com a procedência da presente Reclamação e a ordem para que seja fornecida à defesa cópia integral das mídias audiovisuais dos inquéritos mencionados 



    c) A ciência ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 989, III, do CPC” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    3. Em 26.6.2025, determinou-se a requisição ao juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC de informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. As informações foram prestadas em 1º.7.2025 (e-doc. 11), e, em 2.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu o seguinte despacho: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. (...) Encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 12).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de petição criminal proposta por Eduardo Castro dos Santos que, em síntese, alega ser alvo de investigação policial nos inquéritos policiais n. 76.25.00217 e n. 76.25.00688, instaurados para apurar suposto crime de natureza sexual (evento 1, INIC1). 



    Os advogados constituídos afirmam que encaminharam, na data de 03/06/2025, pedido formal de acesso aos autos à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI de Lages/SC, inclusive por e-mail institucional (dpcamilages@pc.sc.gov.br), tendo sido prontamente atendidos com o envio, em formato PDF, dos documentos textuais (evento 1, DOCUMENTACAO3 p. 1 a 6). 



    Contudo, foram informados que os arquivos audiovisuais não poderiam ser fornecidos devido ao direito de imagem, mas poderiam ser acessados presencialmente, diretamente na delegacia, mediante agendamento e nos computadores da unidade policial (evento 1, DOCUMENTACAO3 p. 1). 



    Os peticionantes mencionam que, na data de 04/06/2025, compareceram à unidade policial, tendo-lhes sido facultada a consulta às mídias audiovisuais diretamente em equipamento da delegacia, sem a possibilidade de extração de cópia para análise fora do recinto (evento 1, DOCUMENTACAO3 p. 3). 



    O Ministério Público manifestou desfavoravelmente ao deferimento do pedido, fundamentando o parecer ministerial no fato de que a autoridade policial forneceu aos advogados cópia das peças textuais das investigações e disponibilizou o acesso às mídias na unidade policial, sem qualquer óbice à sua visualização, não havendo, por conseguinte, violação aos direitos dos defensores do requerente, além de que a restrição imposta se deu para preservação da imagem das pessoas já inquiridas, sobretudo por se tratar de investigação de crime sexual (evento 8, PROMOÇÃO1). 



    Este juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages/SC indeferiu o pedido formulado pelos seguintes fundamentos (evento 10, DESPADEC1):



    a) Que os advogados do requerente obtiveram cópia integral dos documentos textuais referentes às investigações realizadas até aquele momento pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI de Lages/SC e, com relação aos recursos audiovisuais referentes aos depoimentos prestados na delegacia de polícia, tiveram acesso às mídias nos computadores da unidade policial, mediante prévio agendamento e em nenhum momento a autoridade policial obstou o acesso dos defensores às referidas mídias juntadas nos inquéritos policiais n. 76.25.00217 e n. 76.25.00688; 



    b) não houve a demonstração de prejuízo ou de impossibilidade de consulta ampla, irrestrita e contínua ao conteúdo das provas, isso porque, a lei processual penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu na espécie, já que a defesa teve acesso total ao material digital, visto que a delegacia de polícia forneceu aos advogados cópia das peças textuais das investigações e disponibilizou o acesso às mídias audiovisuais na unidade policial, sem qualquer óbice à sua visualização.



    Sobreveio pedido de informações na Reclamação nº 81051 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal (evento 21, OFIC1). 



    Atualmente, o processo aguarda a preclusão da decisão judicial para posterior arquivamento” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, por inexistir evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    O juízo reclamado afirmou ter sido disponibilizado o acesso do reclamante à mídia, de forma presencial, na unidade policial, sem qualquer óbice à sua visualização, e realçou parecer do Ministério Público no sentido de que “a restrição imposta se deu para preservação da imagem das pessoas já inquiridas, sobretudo por se tratar de investigação de crime sexual”.



    Não foi negado à defesa o acesso às mídias audiovisuais, apenas se restringindo o acesso à forma presencial, com fundamentação válida, para preservação da imagem das pessoas inquiridas, em investigação de crime sexual.



     Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. CRIME DO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA: ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DESSES ARQUIVOS PROIBIDOS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DO CORPO DE DELITO DA INFRAÇÃO FORA DO AMBIENTE DO ÓRGÃO OFICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA JUSTIFICANTE DO § 2º DO ART. 241-B DO ECA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso sob exame, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. Efetivamente, os dispositivos eletrônicos apreendidos foram submetidos à perícia, cujos laudos já foram anexados aos autos, estando disponíveis para a defesa. III – Arquivos digitais que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente constituem o próprio corpo de delito da infração do art. 241-B do ECA, de modo que não é direito da defesa extrair cópia desse conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime para poder analisá-los fora do ambiente do órgão oficial. IV – Nos termos do art. 159, § 6º, do Código de Processo Penal – CPP, ‘havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação’. V – A extração de cópia e armazenamento da mídia objeto do processo poderia configurar o crime tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que não incidiria, na hipótese, a causa justificante prevista no § 2º do mesmo artigo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.143-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que ‘o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias’. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, ‘tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa’. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora